Tribunal: TJDFT
Processo: 0737563-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737563-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR AGRAVADO: JAQUELINE APARECIDA DA SILVA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0701164-96.2019.8.07.0009, proposto pelo ora Agravante em desfavor de JAQUELINE APARECIDA DA SILVA RAMOS, entre outros temas, desconstituiu a penhora referente a uma motocicleta que consta em nome da Executada e, em consequência, retirou a restrição outrora lançada sobre o bem mediante sistema RENAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Tendo em vista que o veículo penhorado não foi localizado e que a parte credora não indicou o endereço no qual o bem pode ser encontrado, desconstituo a penhora de ID n. 38686939. Segue protocolo de retirada da restrição inserida no sistema RENAJUD. Com apoio na regra do impulso oficial - art. 2o, CPC, e princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, foi realizada pesquisa de bens da parte executada nos sistemas disponíveis ao Juízo. Restaram negativas as pesquisas no eRIDFT e BaCenJud, conforme anexos. O protocolo do sistema RENAJUD noticia a existência de veículo de propriedade do devedor, o qual já foi penhorado nestes autos e não foi localizado. Por outro lado, em consulta ao InfoJud, obtive declaração de renda, a qual anexo a presente decisão, com restrição de sigilo. Determino à Secretaria que proceda a liberação de visibilidade de sigilo de tal documento somente ao(a) advogado(a) da parte autora. Advirto que eventual reprodução do referido documento será responsabilizada legalmente. Assim, intimo a parte CREDORA a se manifestar. Faculto ainda o requerimento da suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Prazo 5 dias, pena de extinção por inércia.” Sustenta o Agravante devem ser mantidas a penhora e a restrição sobre do bem, ainda que não tenha sido encontrado, de modo a evitar que a Executada dele se desfaça. Diz que o veículo não foi localizado em razão de a Devedora ter sido citada por edital e que, a despeito disso, deve ser mantida a penhora até a sua localização para que seja levado a leilão. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para determinar “a continuidade da penhora do veículo do executado por meio de bloqueio de transferência e circulação, até que seja encontrado para ser levado a leilão.” (Num. 30937189 - Pág. 7). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0701164-96.2019.8.07.0009, entre outros temas, desconstituiu a penhora referente a uma motocicleta que consta em nome da Executada e, em consequência, retirou a restrição outrora lançada sobre o bem mediante sistema RENAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, a penhora da referida motocicleta ocorreu em 02/07/2019 (Num. 38686939 do Feito originário) e a intimação da Executada deu-se por meio de edital (Num. 38947087), tendo transcorrido, in albis, o prazo para impugnação à penhora (Num. 43552701). Ocorre que a motocicleta em questão, visualizada apenas pelo sistema RENAJUD, no Estado de São Paulo, não foi localizada até então, de modo a permitir a expropriação do bem. Registre que, até mesmo, foi expedida carta precatória com a finalidade de remoção do bem para o depósito público, não tendo sido encontradas pelo oficial de justiça, nem a motocicleta, nem a Executada (Num. 106349157 - Pág. 3 do Feito originário). Nesse descortino, salvo melhor Juízo, a desconstituição da penhora operada por meio da decisão agravada conforma-se com a realizado do Feito originário, haja vista que o aludido bem móvel, efetivamente, não foi localizado. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 25 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador